Tribunal: STF
Processo: RE 1476584
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DOIS CARGOS DE MÉDICO E UM DE PROFESSOR. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA: IMPOSSIBILIDADE. TESE FIXADA NO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIAS. ACUMULAÇÃO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA RECONHECIMENTO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente pedido de acumulação de proventos de aposentadorias. Sentença impugnada que reconheceu o direito à acumulação pretendida com fulcro na decadência administrativa e proteção da confiança legítima. 2. Recorrido que vinha recebendo, desde 1992, proventos de aposentadoria de três cargos públicos que exerceu, sendo dois de médico e um de professor. Em 2008, foi notificado administrativamente acerca da irregularidade da acumulação, sendo compelido a realizar opção por apenas dois dos proventos. 3. A decadência está ao princípio da segurança jurídica em sua vertente objetiva, de forma a estabelecer limites à retroatividade dos atos do Estado dentro de certo lapso temporal. O art. 54 da Lei 9.784/99 que ‘o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé’. 3. Todavia, a decadência não se aplica a qualquer comportamento que não se caracterize como uma atuação, isto é, comportamentos da Administração que digam respeito ao campo do direito privado ou que impliquem atos materiais, meramente executórios de decisões e atos administrativos, tal como o pagamento de um beneficio. Além disso, o ato a ser convalidado deve ser formalmente válido, isto é, não apresentar vício de competência ou forma, pendendo controvérsia de fato ou de direito tão somente quanto a seu conteúdo, surtindo tanto efeitos ex tunc como ex nunc. 4. As aposentadorias acumuladas pelo demandante foram concedidas em 17.10.1991 (cargo de médico), 21.01.1992 (médico) e 04.06.1992 (professor). À época, não constava na Constituição Federal limitação expressa à acumulação de cargos e proventos, regra que somente foi introduzida pela Emenda Constitucional nº 30/1998, passando a dispor sobre a proibição de obter de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de previdência, com a ressalva das aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição. Considerando que o fato gerador para revisão dos proventos foi a entrada em vigor da EC 20/98, a partir do qual a acumulação tríplice de proventos não mais seria possível, eventual decadência administrativa somente pode ser computada a partir do ano de 1998, ainda que a concessão das aposentadorias tenha ocorrido antes. 5. A teor de entendimento consolidado da Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça (STJ), o prazo decadencial para a anulação dos atos administrativos praticados anteriormente ao advento da lei 9.784/99 deve ser contado a partir da vigência do referido diploma legal (STJ, MS nº 9.112/DF e 9.157/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ 14.11.2005; MS nº 9.115/DF, Rel. Mb. CESAR ASFOR ROCHA, DJ 07.08.2006). Consequentemente, o termo ad quem do prazo quinquenal para revisão dos proventos em tela se encerraria em 01.02.2004. Logo, tendo a pretensão anulatória da Administração sido manifestada apenas no ano de 2008, houve transcurso do prazo decadencial da Lei 9784/99. Além do lapso temporal, tem-se que o erro cometido pela Administração não se limita à quantificação/critério de cálculo dos benefícios do recorrido, estando relacionado com a legitimidade em si da concessão das aposentadorias. Por não se tratar de ato meramente executório ou de cunho material, deve ser reconhecida incidência de prazo decadencial à espécie, não sendo possível, assim a revisão de proventos do interessado. 6. Aplicabilidade, ainda, dos pressupostos da proteção da confiança legítima. As atuações administrativas podem conter vícios de forma e de conteúdo, do ponto de vista fático ou jurídico. A margem de apreciação das autoridades, quando equivocadamente exercida, pode implicar diversos graus de invalidade: nulidade absoluta, nulidade relativa, anulabilidade, irregularidade. Seja qual for o grau de invalidade ou a natureza do vício - salvo para os atos inexistentes -, deve a Administração Pública responder pelos danos que causar aos que nela confiarem e merecerem proteção. 7. O demandante vinha percebendo proventos de aposentadoria de forma cumulativa desde 1992, sem qualquer oposição. Mesmo após a entrada em vigor da EC 20/98, a Administração demorou mais 10 anos para sinalizar que, face às novas disposições constitucionais, a acumulação levada a efeito não seria mais possível. Constata-se que a Administração proporcionou ao recorrido, por considerável lapso temporal e sem qualquer contestação, uma atmosfera de regularidade acerca dos valores que lhe eram pagos a título de aposentadoria, contribuindo para configuração de circunstância concreta de confiança por ela criada. Ademais, ainda que questionada a validade da acumulação de cargos na ativa e consequente percepção de aposentadorias, tem-se que todos os vínculos foram regularmente exercidos pelo demandante desde a década de 1960 até o momento de sua aposentadoria já na década de 1990. 8. No que diz respeito à constituição de um beneficio, o reconhecimento da confiança legítima implica não apenas efeitos ex tunc, mas também efeitos ex nunc, na medida em que não estaria na margem de discricionariedade da autoridade e tampouco de uma lei revogar um beneficio concedido. Porém, quando referente ao cálculo do valor das prestações mensais (base de cálculo, critério de cálculo, cálculo aritmético), as quais são suscetíveis de modificação futura, seja por ato administrativo, seja por lei, sem que necessariamente haja ofensa a direito adquirido, a confiança legítima surtiria efeitos tão somente ex tunc. (TRF2, 5' Turma Especializada, AC 201150010127180, Rel. Des. Fed. MARCOS ABRAHAM, DJF2R 12.06.2015; TRF2, 53 Turma Especializada, AC 200851010163241, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 17.03.2015). Na espécie, discute-se tema afeto à própria constituição dos benefícios. Nessa circunstância, a Administração fica impedida de cobrar valores recebidos anteriormente, bem como de suprimir quaisquer dos benefícios concedidos. 9. Recurso de apelação não provido” (fls. 7-8, e-doc. 14).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVI e o § 10 do art. 37 da Constituição da República.



    Assevera que “(i) o Autor foi notificado a respeito da vedação à acumulação de cargos em 1989, ainda em atividade; e (ii) as 02 (duas) aposentadorias de Médico pelo Ministério da Saúde e 01(uma) aposentadoria de Professor pela UNIRIO foram concedidas sob a égide da CRFB” (fl. 9, e-doc. 22).



    Assinala que ficou evidenciado nos embargos opostos contra o acórdão recorrido “a imprescindibilidade de apreciação e emissão de carga decisória a respeito (i) da efetiva tríplice acumulação de cargos públicos pelo servidor em questão em atividade e já sob a égide da CRFB e da notificação do mesmo a respeito da ilicitude de tal acumulação consubstanciada no documento de fl. 25 (substrato fático), e (ii) da existência de vedação constitucional à tríplice acumulação de cargos públicos já constante da CRFB antes da EC 20/1998 e, assim, vedação à tríplice acumulação de proventos que se deu após a vigência da CRFB, inalcançável, portanto, pela hipótese restritíssima do art. 11 da EC 20/1998” (fl. 13, e-doc. 22).



    Enfatiza que, “no caso em tela, o servidor público foi notificado a respeito da ilicitude da tríplice acumulação de cargos e para realizar a opção entre cargos consoante prova documental acostada à fl. 25 dos autos judiciais. Os documentos de fls. 30, 31 e 33 não deixam dúvida a respeito da ciência do servidor público a respeito da ilicitude da tríplice acumulação” (fl. 14, e-doc. 22).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso a fim de que esse Órgão Julgador reforme o acordão em tela com base nas razões constitucionais acima expostas” (fl. 16, e-doc. 22).



    3. Em 12.4.2023, o Tribunal de origem não exerceu juízo de retratação do Tema 445 da repercussão geral, nestes termos:



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS. DISTINÇÃO. RE 600.885. TEMA 445 STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Reexame determinado pela Vice-Presidência do TRF2, com fulcro no art. 1.030, inciso II, do CPC, para aferir aparente divergência do acórdão proferido pela Quinta Turma Especializada com o decidido no RE nº 636553 - tema 445. 2. Embora tenha ocorrido o falecimento da parte autora/apelada, entendo que não há que se falar em perda do objeto do recurso, posto que o óbito, figurando como fato modificativo da condição demandada inicialmente, possui efeitos tão somente futuros, sem o condão de impedir que se adentre no mérito do recurso (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0001703-05.2011.4.02.5006, Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO DJe 18.7.2016; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5011628- 62.2019.4.02.5101, Rel. p/ acordão Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 2.12.2021). 3. Tema 445: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.’ 4. In casu, não há discussão acerca do envio dos autos ao Tribunal de Contas e se a legalidade do ato de concessão da aposentadoria foi realizada durante o lapso temporal de cinco anos. 5. Decadência administrativa que se configurou em razão da Administração não ter verificado a ilegalidade da cumulação, após a entrada em vigor da EC 20/98, requerendo a anulação do benefício após dez anos da entrada em vigor da emenda constitucional, termo ad quem do prazo quinquenal para revisão do provento. 6. Necessidade de distinguish entre o caso dos autos e o precedente fixado no RE nº 636553 - tema 445. 7. Juízo de retratação não exercido” (fl. 5, e-doc. 470).



    4. Após o juízo negativo de retratação, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 487).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou ser válida a percepção de três aposentadorias decorrentes de cargos públicos acumuláveis nos termos do inc. XVI do art. 37 da Constituição da República, com a seguinte fundamentação:



    “No caso, o demandante vinha percebendo proventos de aposentadoria de forma cumulativa desde 1992, sem qualquer oposição. Mesmo após a entrada em vigor da EC 20/98, a Administração demorou mais 10 anos para sinalizar que, face às novas disposições constitucionais, a acumulação levada à efeito não seria mais possível. 



    De tal sorte, constata-se que a Administração proporcionou ao recorrido, por considerável lapso temporal e sem qualquer contestação, uma atmosfera de regularidade acerca dos valores que lhe eram pagos a título de aposentadoria, contribuindo para configuração de circunstância concreta de confiança por ela criada. Ademais, ainda que questionada a validade da acumulação de cargos na ativa e consequente percepção de aposentadorias, tem-se que todos os vínculos foram regularmente exercidos pelo demandante desde a década de 1960 até o momento de sua aposentadoria já na década de 1990. 



    Assim, reforçam-se os indícios de que, em linhas gerais, não estaria ordinariamente ao alcance do servidor aferir que vinha percebendo proventos a que não faria jus. 



    No ponto, faz-se necessário distinguir duas hipóteses em que poderia incorrer a Administração. No que diz respeito à constituição de um beneficio, o reconhecimento da confiança legítima implica não apenas efeitos ex tunc, mas também efeitos ex nunc, na medida em que não estaria na margem de discricionariedade da autoridade e tampouco de uma lei revogar um beneficio concedido. 



    Porém, quando referente ao cálculo do valor das prestações mensais (base de cálculo, critério de cálculo. cálculo aritmético), as quais são suscetíveis de modificação futura; seja por ato administrativo. seja por lei, sem que necessariamente haja ofensa a direito adquirido, a confiança legítima surtiria efeitos tão somente ex tunc. (TRF2, 5' Turma Especializada, AC 201150010127180, Rel. Des. Fed. MARCUS ABRAHAM. DJF2R 12.06.2015; TRF2, 5' Turma Especializada, AC 200851010163241, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 17.03.2015).



      Tudo a se resumir que, dependendo da situação, é possível que a confiança legítima acarrete não somente efeitos ex tunc, como também ex nunc, isto é, além de não ser necessário restituir o valor recebido, mantém-se para o futuro o beneficio que se acreditava legítimo. 



    Na espécie, discute-se tema afeto à própria constituição dos benefícios. Nessa circunstância, a Administração fica impedida de cobrar valores recebidos anteriormente, bem como de suprimir quaisquer dos benefícios concedidos.' 



    Em conclusão, deve ser mantida a sentença impugnada, reconhecendo a consumação de prazo decadencial para revisão dos benefícios do interessado. Vislumbrando-se, além disso, a existência de confiança legítima, de sorte a impedir a supressão de quaisquer dos proventos de aposentadoria do demandante” (fl. 4, e-doc. 14).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.993-RG, Tema 921, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral, no sentido de ser “vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998” (tese aprovada na 12ª sessão administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015). O julgado tem a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido” (DJe 23.3.2017).



    Contra o paradigma de repercussão geral foram opostos embargados de declaração. No julgamento desse recurso o Ministro Relator Gilmar Mendes ressaltou que a exceção prevista no art. 11 do Emenda Constitucional n. 20/1998 não convalidou ou permitiu a tríplice acumulação de proventos e/ou vencimentos de cargos acumuláveis:



    “(...) no que se refere à alegada violação a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, cumpre registrar, nos termos em que consignado no acórdão embargado, que o art. 11 da EC 20/98 garantiu o direito à acumulação de um provento de aposentadoria com a remuneração de um cargo na ativa àqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação da emenda, ainda que inacumuláveis os cargos. 



    Ao analisar o referido dispositivo e o art. 37, da Constituição, este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser vedada a acumulação tríplice de remunerações, ainda que decorrentes de aprovação em concursos públicos em data anterior à vigência da EC 20/98. 



    Isso porque, mesmo na redação originária do art. 37, XVI, da Constituição Federal, vedava-se a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, admitindo-se excepcionalmente os casos aludidos no texto constitucional, neles não se incluindo a percepção de remuneração por três cargos públicos, ainda que o servidor estivesse aposentado em um deles. 



    O Supremo Tribunal Federal consignou, ademais, que a acumulação de proventos e vencimentos só é possível quando os cargos forem acumuláveis na ativa, conforme entendimento firmado ainda sob a égide da Constituição de 1946, ratificado quando do advento da Constituição de 1988, e posteriormente positivado pela EC 20/98, ao inserir o parágrafo 10 ao art. 37 e o parágrafo 6º ao art. 40, da Constituição” (DJe 17.9.2020).



    Confira-se, ainda, por exemplo, o seguinte precedente:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE DUAS APOSENTADORIAS CUMULADOS COM REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS ADVINDOS DOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. ARE 848.993-RG. TEMA Nº 921 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. EMBARGOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Ao julgamento do ARE 848.993-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema nº 921 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte fixou a Tese de que ‘É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998’. 2. Embargos de divergência providos” (AI n. 426.792-AgR-EDv, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.4.2020).



    A orientação jurisprudencial reafirmada no Tema 921 havia sido consolidada por este Supremo Tribunal. Citem-se, por exemplo, os seguintes julgados que reconheceram a impossibilidade da tríplice acumulação de proventos e/ou vencimentos de cargos públicos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE DOIS PROVENTOS COM VENCIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 487.495-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.10.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO TRÍPLICE. PROVENTOS E VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a permissão constante do art. 11 da EC 20/1998 deve ser interpretada de forma restritiva. Ou seja, somente é possível a acumulação de dois cargos públicos, ainda que inacumuláveis, sendo vedada, em qualquer hipótese, a acumulação tríplice de remuneração, sejam proventos ou vencimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 237.535-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.4.2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE PROFESSOR COM PROVENTOS DE DUAS APOSENTADORIAS. CUMULAÇÃO TRÍPLICE. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICÁVEL O ART. 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.5.2008. O acórdão recorrido decidiu em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de se acumular dois proventos de aposentadorias com vencimentos de um novo cargo público, ainda que o provimento neste tenha ocorrido antes da vigência da EC nº 20/98. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 753.204-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.8.2014).



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS DE PROFESSOR. ACÚMULO QUÁDRUPLO DE REMUNERAÇÕES. ART. 11 DA EC 20/98. INVIABILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, apenas se permite a acumulação de proventos e vencimentos quando se tratar de cargos, funções, ou empregos acumuláveis na atividade, conforme permitido pela Constituição. 2. Não se admite acúmulo quádruplo de provimentos e vencimentos de professor, mesmo que decorrentes de aprovações em concursos públicos anteriores à vigência da EC 20/98 (AI 545.424 AgR-AgR, 2ª Turma, Min. Celso de Mello, Dje de 25/03/13; AI 529.499 AgR, 1ª Turma, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17/11/10). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 432.682-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 14.8.2013).



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO SERVIDOR PÚBLICO ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ART. 11 DA EC Nº 20/98 INAPLICABILIDADE REINGRESSO, NO SERVIÇO PÚBLICO, EM MOMENTO ANTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA CONSTITUCIONAL TRÍPLICE ACUMULAÇÃO REMUNERADA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DE AGRAVO PROVIDO” (RE n. 467.573-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.3.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CUMULAÇÃO TRÍPLICE DE PROVENTOS. TRÊS CARGOS DE PROFESSORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – Consoante a jurisprudência desta Corte, é vedada a acumulação tríplice de proventos, ante a impossibilidade do acúmulo de três cargos públicos na atividade. II – Agravo regimental improvido” (ARE n. 668.478-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2012).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor Público. Acumulação de dois vencimentos e de um provento. Inadmissibilidade. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 423.213-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 26.8.2005).



    7. Este Supremo Tribunal também afastou a adoção da “teoria do fato consumado” para convalidar a tríplice acumulação de cargos públicos. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. TRIPLA ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INVIABILIDADE. TRANSCURSO DE GRANDE PERÍODO DE TEMPO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. Esta Corte já afirmou ser inviável a tripla acumulação de cargos públicos. Precedentes: RE 141.376 e AI 419.426-AgR. 2. Sob a égide da Constituição anterior, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 101.126, assentou que ‘as fundações instituídas pelo Poder Público, que assumem a gestão de serviço estatal e se submetem a regime administrativo previsto, nos Estados-membros, por leis estaduais são fundações de direito público, e, portanto, pessoas jurídicas de direito público’. Por isso, aplica-se a elas a proibição de acumulação indevida de cargos. 3. Esta Corte rejeita a chamada ‘teoria do fato consumado’. Precedente: RE 120.893-AgR 4. Incidência da primeira parte da Súmula STF nº 473: ‘a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos’. 5. O direito adquirido e o decurso de longo tempo não podem ser opostos quanto se tratar de manifesta contrariedade à Constituição. 6. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE n. 381.204, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 11.11.2005).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS. VEDAÇÃO. ARTIGO 37, XVI, DA CF/88. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o direito adquirido e o decurso de longo tempo não podem ser opostos quanto se tratar de manifesta contrariedade à Constituição. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 209.651-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser vedada a percepção simultânea de proventos de três aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na atividade.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar que o Tribunal de origem aprecie as demais questões dos autos, em observância à orientação jurisprudencial referente à inconstitucionalidade da acumulação tríplice de aposentadoria.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora